Tribunal: STF
Processo: ARE 1557417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECURSOS DEFENSIVO E ACUSATÓRIO. PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÂO SUPOSTAS NULIDADES FUNDAMENTADAS POR QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM A ANÁLISE DO MÉRITO, EIS QUE INSERIDAS NO CAMPO PROBATÓRIO - SENTENÇA QUE RESPEITOU OS LIMITES FÁTICOS DA IMPUTAÇÂO FEITA PELA EXORDIAL E CONDENAÇÃO ROBUSTAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS PRODUZIDAS, COM MOTIVADA REJEIÇÃO DA NEGATIVA DO ACUSADO E CURTA E INÓCUA MENÇÃO AO FATO DE QUE RESPONDEU APENAS ÀS PERGUNTAS DE SEU ADVOGADO - NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDENTE - RELAÇÃO SEXUAL TIDA COMO FATO INCONTROVERSO - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TRANSITÓRIA DECORRENTE DE EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA E CONTESTADOS POR VERSÕES CONTRADITÓRIAS DE UM AMIGO DO RÉU E POR FRÁGIL NEGATIVA DESTE - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU NÃO APENAS CONJUNÇÃO CARNAL, MAS TAMBÉM LESÕES NA VAGINA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA NO MÍNIMO - REGIME SEMIABERTO COMPATÍVEL COM A QUANTIA DE PENA IMPOSTA, COM A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E COM O FATO DE SER O RÉU PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, MENOR DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS - DESNECESSIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS A QUE SE NEGAM PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente